Tribunal: TJSP
Processo: 1084010-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DANO MORAL
– Serviços bancários– Contrato de renegociação de mútuo– Falsidade da assinatura imputada ao autor– Descaso com o consumidor- Desconsideração de reclamações administrativas- Indenização – Cabimento:

– É de rigor a indenização ao consumidor pela má prestação do serviço bancário, quando ele ultrapassar a noção de mero aborrecimento, como a continuidade de desconto de

Ementa:
DANO MORAL
– Serviços bancários– Contrato de renegociação de mútuo– Falsidade da assinatura imputada ao autor– Descaso com o consumidor- Desconsideração de reclamações administrativas- Indenização – Cabimento:

– É de rigor a indenização ao consumidor pela má prestação do serviço bancário, quando ele ultrapassar a noção de mero aborrecimento, como a continuidade de desconto de prestações, amparada em contrato não celebrado pelo autor.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo – Necessidade:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser arbitrada em momento razoável, a fim de reparar o dano e desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000887498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084010-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELIO
SOARES MALTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado que declara voto e o 2o Juiz. Acórdão
com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.297 --
Apelação Cível n. 1084010-24.2018.8.26.0100
Apelante: Hélio Soares Malta
Apelado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo- Foro Central- 38a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Data da disponibilização da sentença: 26/06/2020
DANO MORAL
Serviços bancários Contrato de renegociação de mútuo
Falsidade da assinatura imputada ao autor Descaso com o
consumidor- Desconsideração de reclamações administrativas-
Indenização Cabimento:
É de rigor a indenização ao consumidor pela má prestação do
serviço bancário, quando ele ultrapassar a noção de mero
aborrecimento, como a continuidade de desconto de prestações,
amparada em contrato não celebrado pelo autor.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e
reparação ao lesado Valor suficiente à reparação do dano e a
desestimular a reiteração do comportamento lesivo

Necessidade:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser
arbitrada em momento razoável, a fim de reparar o dano e
desestimular a reiteração do comportamento lesivo.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo autor da respeitável sentença a fls. 323/326, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação declaratória de nulidade
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por HÉLIO
SOARES MALTA contra BANCO SAFRA S/A, para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência da novação tratada nos autos, devendo as partes
retornarem aos termos inicialmente contratados, com consideração de
prazo iniciais de pagamento, juros de mora e correção monetária. Em
razão da sucumbência, cada parte foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso pela
parte contrária, e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Dessa
respeitável
sentença,
o
autor
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 330/339), sustentando a
necessidade de reforma da r. sentença, a fim de que sejam
integralmente acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação do réu
ao pagamento de indenização pelos danos morais causados pelo vício
na prestação do serviço bancário.
Destaca ter restado incontroversa a falha
no serviço oferecido pela ré, em virtude da falsificação de assinatura em
contrato bancário entabulado em seu nome e ausência de atendimento
a suas reclamações administrativas.
Defende que a ofensa aos direitos de
personalidade emerge do vício na prestação do serviços, possibilitando a
atuação de estelionatários e a contratação fraudulenta em seu nome,
não tendo alegado a inscrição de apontamento em seu nome, fato, aliás,
que não ocorreu e, portanto, não poderia ter sido deduzido como causa
de negativa para a pretensão indenizatória.
Requer o acolhimento de suas razões, a
fim de que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor estimado de 33 salários-mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo e encontra-se o
apelante dispensado do recolhimento do preparo, em virtude da
concessão dos benefícios da gratuidade processual (fls. 87). Fica
recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, por
não se enquadrar dentre as hipóteses previstas no §1o, do art. 1.012, do
Código de Processo Civil.
O réu apresentou resposta ao recurso,
pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação, em virtude de
afronta ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pela
manutenção do decisum por seus próprios fundamentos (fls. 342/349).
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais, ajuizada por HÉLIO SOARES
MALTA contra BANCO SAFRA S/A, em que sustenta ter sido contatado
por telefone, em 02/02/2018, por preposto da ré, que lhe informou a
redução das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, de
forma que seria possível a repactuação dos dois contratos de mútuo
existentes por valor inferior, sem alteração no número das parcelas já
quitadas.
Narra
que,
após
aceitar
os
termos
propostos, o réu procedeu a dois depósitos em sua conta bancária, a
fim de que os valores em aberto, relativos aos contratos de mútuo
anteriores, fossem quitados via boleto bancário, sendo o primeiro de R$
9.114,53 para quitação do contrato no2136755 e segundo no valor de
R$ 5.144,44 para a quitação do contrato no 3220055. Contudo, narra
que, nos boletos, vieram valores díspares, sendo o primeiro no importe
de R$ 9.018,43 e o segundo no valor de R$ 3.494,39, importando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso no depósito outrora realizado em R$ 1.746,15, cuja devolução
não foi aceita pelo réu.
Sustenta que, dias após, foi surpreendido
com a informação de que o novo contrato havia sido entabulado pelo
prazo de 72 meses, em descompasso com a proposta e importando a
perda de todos os valores que haviam sido adiantados nos contratos
anteriores. Ao diligenciar, recebeu a informação de que o trâmite
obedecia ao pactuado em instrumento subscrito pelo consumidor, com
o que não pode concordar, já que nunca assinou nenhum contrato para
repactuação dos débitos anteriores.
Afirma ter comunicado o ocorrido junto ao
réu e aberto reclamação junto ao Banco Central em três oportunidades,
sem que qualquer medida tenha sido adotada para a solução do
problema.
Assim, ajuizou a presente ação objetivando
o reconhecimento de inexistência da novação do débito, uma vez que
ausente manifestação de vontade, com o retorno ao status quo ante,
bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor estimado de 33 salários-mínimos.
Após
apresentação
de
contestação
e
réplica, foi deferida a realização de perícia grafotécnica, culminando no
laudo pericial acostado a fls. 287/316. Sobreveio a r. sentença da qual
apela o autor, objetivando a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
se
vê,
o
recurso
volta-se
exclusivamente ao cabimento de indenização por dano moral, tendo em
vista que o defeito na prestação do serviço, bem como a responsabilidade civil do apelado constituem capítulos não
impugnados, definitivamente julgados, porquanto o banco não apelou
da r. sentença.
Assim, incontroverso que o contrato que
fundamentou a repactuação dos mútuos anteriores, mantidos pelo
apelante junto à instituição financeira ré (contratos números 2136755 e
3220055) foi objeto de fraude perpetrada por terceiro, porque a
assinatura aposta não emanou no punho do apelante, conforme
conclusão obtida em sede de perícia grafotécnica.
E, nos termos da Súmula 479 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Neste cenário, a ocorrência de danos
morais é inequívoca.
O apelante sustenta, desde a petição
inicial, ter firmado os outros contratos pelo telefone, após contato direto
com a preposta do réu, e não presencialmente; logo tinha o banco as
condições necessárias para averiguar os fatos, porém não o fez e agiu
de forma inconsequente, trivial e grosseira, zombando da credibilidade
do nome do apelante, abusando da capacidade econômica e
administrativa, tendo sido constatado o vício na prestação do serviço
com o resultado da perícia que demonstrou a falsidade da assinatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assome-se a estas circunstâncias o fato
de ter procurado o autor solucionar extrajudicialmente a questão,
inclusive com a formalização de reclamação junto ao Banco Central,
sem que qualquer medida efetiva tenha sido adotada pelo réu (fls.
38/39).
Assim, toda essa ocorrência poderia ter
sido solucionada prontamente, o que não se deu e foi necessária a
propositura da ação para alcançar a solução. Portanto, desrespeitado
foi o apelante na sua honra, na personalidade da que exige altivez e
dignidade perante a sociedade.
Nessa medida, o montante da indenização
deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode
servir para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada
em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor,
de modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem.
Logo, cabe ao magistrado, quando da
fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados,
uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Bem por isso, tenho por adequada a
quantia de R$ 10.000,00 à necessária e digna compensação dos
prejuízos experimentados pelo autor, sem o condão de ensejar seu
enriquecimento sem causa, sendo também suficiente para impedir a
reiteração de condutas desse jaez por parte da apelada.
Tal montante deverá ser atualizado desde
a data de seu arbitramento, nos termos do que enuncia a Súmula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
362 do Superior Tribunal de Justiça 1, mediante a aplicação da tabela
prática de cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe o artigo
240 do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 405 do
Código Civil2 .
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para condenar a ré a pagar ao autor, pelos
danos morais sofridos, indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, desde o arbitramento, e com juros legais de mora, a partir da
citação.
Pela sucumbência integral, condena-se a
ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como,
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor
da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator Designado --
1 Diz a Súmula n. 362/STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento.
2 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado
o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil). Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46773 R
Apelação Cível No 1084010-24.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Helio Soares Malta
Apelado: Banco Safra S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da Douta Maioria pois entendo
que inexiste dano moral indenizável na hipótese vertente,
devendo ser mantida a sentença como prolatada.
De fato, não houve menção na inicial quanto
à inscrição
em órgãos
de inadimplência, entretanto,
entendo que ainda assim não se constata dano moral
indenizável.
Certo é que, apesar do legítimo transtorno
ocorrido, em razão da renegociação não ter se dado como
prevista e mediante fraude, deve ser observado que não
ocorreu um dano evidente, mas sim mero aborrecimento e
desgosto que faz parte do cotidiano das grandes
metrópoles, uma vez que não houve comprometimento do nome
do autor.
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como sendo
o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a ação por danos morais como
direito constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passiveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização.
Sendo assim, determinado o "statuo quo
ante", mas sem qualquer implicação maior.
No mesmo sentido são os precedentes dessa
Egrégia Corte:
BANCÁRIOS
-
Ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais - Alegada fraude
contratual (negativa de subscrição) em refinanciamento de
empréstimo Procedência - Perícia grafotécnica comprovando
que a assinatura aposta no contrato não é do autor
Falsificação comprovada Inexistência do contrato Retorno
ao "status quo ante" Necessidade de devolução do valor
creditado na conta do autor ou compensação com o valor a
restituir - Dano moral não caracterizado - Entrave
contratual Valor creditado na conta - Mero dissabor
cotidiano que não caracteriza dano à honra subjetiva
Decaimento
recíproco
Adequação
dos
ônus
-
Sentença
parcialmente modificada - Recurso provido. (Apelação Cível
1000472-45.2017.8.26.0274,
Rel.
Des.
José
Wagner
de
Oliveira Melatto Peixoto, julgado em 16/08/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Sentença de procedência Irresignação do réu,
no que se refere ao pedido de indenização por danos morais
e à repetição do valor do empréstimo
Dano moral

Inocorrência
Não obstante a fraude praticada por
terceiro, a falsidade de assinatura ensejou mero dissabor,
inapto a configurar o propalado dano moral
Valor
transferido
em
favor
do
autor

Exigibilidade
da
restituição, com o escopo de evitar enriquecimento sem
causa da parte prejudicada, que não firmou o contrato

Pedido de majoração de honorários advocatícios formulado
na peça de contrarrazões
Pleito que deveria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veiculado em recurso próprio
Sentença reformada

Recurso parcialmente provido, com rateio da verba sucumbencial.
(TJSP; Apelação Cível 1028447-95.2017.8.26.0224; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)
Tendo em vista o não reconhecimento da
ocorrência de dano moral, pelo meu voto manteria a
sucumbência recíproca imposta na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
1308977C
9
11
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
135FFEA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1084010-24.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.